Tribunal: TJES
Processo: 0001437-07.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Propriedade; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001437-07.2019.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TIAGO DA SILVA FIGUEIREDO
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001437-07.2019.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIAGO DA SILVA FIGUEIREDO

Advogado do(a) APELANTE: DANIEL FERREIRA DE SOUZA - ES25499-A
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Anchieta, ES, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, eis que o autor, ora apelante, não anexou aos autos prova da venda da motocicleta e não comunicou a transferência de propriedade no órgão executivo de trânsito do Estado do Espírito Santo.

A apelante alega, em suas razões recursais, que não há a transferência do bem ocorreu por mera tradição, além de ser responsabilidade do DETRAN gerenciar os registros dos veículos.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES,
06
de
maio
de 20
22
.

VITÓRIA, ES, 6 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001437-07.2019.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIAGO DA SILVA FIGUEIREDO

Advogado do(a) APELANTE: DANIEL FERREIRA DE SOUZA - ES25499-A
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de
apelação
cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Anchieta, ES, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, eis que o autor, ora apelante, não anexou aos autos prova da venda da motocicleta e não comunicou a transferência de propriedade no órgão executivo de trânsito do Estado do Espírito Santo.

P
ois bem.

O
art. 134, do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
, prevê hipótese de responsabilidade solidária do antigo e do novo proprietário, quando não houver a devida comunicação da transferência de propriedade do veículo:

Art. 134
. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Por sua vez
, o STJ possui firme entendimento no sentido de que
a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário
.
1

Dessa forma, poderá ser excluída a responsabilidade do antigo proprietário mesmo que não realizada a comunicação de transferência no DETRAN, desde que fique comprovada a venda do veículo ao terceiro adquirente.

In cas
u
, vejo que o apelante não anexou aos autos nenhuma prova da suposta compra e venda do veículo celebrada com terceiro ou da comunicação junto ao órgão
executivo de trânsito do Estado do Espírito Santo.

Nos termos do art. 373, do CPC, o
ônus da prova incube ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
.

Logo
,
tendo em vista a ausência de comprovação dos fatos alegados
,
entendo que
não deve ser afastada a responsabilidade do apela
nte
pelas infrações cometidas.

Diante de
tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO,
mas
LHE
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
(REsp 1694665/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017)

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO NO DETRAN. RESPONSABILIDADE PELAS INFRAÇÕES. ANTIGO PROPRIETÁRIO.
APE
LAÇÃO
DES
PROVID
A
.

1.

O
art. 134, do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
, prevê hipótese de responsabilidade solidária do antigo e do novo proprietário, quando não houver a devida comunicação da transferência de propriedade do veículo.

2
.

O
STJ possui firme entendimento no sentido de que
poderá ser excluída a responsabilidade do antigo proprietário mesmo que não realizada a comunicação de transferência no DETRAN, desde que fique comprovada a venda do veículo ao terceiro adquirente.

3.

In cas
u
, vejo que o apelante não anexou aos autos nenhuma prova da suposta compra e venda do veículo celebrada com terceiro ou da comunicação junto ao órgão
executivo de trânsito do Estado do Espírito Santo.
4.
Apelação
des
provida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.